Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-73.2023.8.11.0025
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001665-73.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO APARECIDO SALES - CPF: 960.949.071-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M
E N
T

A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE VEGETAÇÃO NATIVA DO BIOMA AMAZÔNIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. REPARAÇÃO INTEGRAL. DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenou o requerido por desmatamento ilegal de 8,83 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônia, sem autorização do órgão ambiental competente, impondo: (i) reparação integral da área degradada; (
ii
) pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 45.000,00, com base na multa administrativa aplicada pelo IBAMA; (
iii
) pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 8.830,00; e (
iv
) abstenção de novas práticas lesivas ao meio ambiente. O apelante alegou ilegitimidade passiva, ausência de vínculo direto com o dano, e desproporcionalidade nos valores das indenizações, requerendo a reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão

2
.

Há três questões em discussão:

(i) definir a legitimidade do apelante e sua responsabilidade pela obrigação de reparação ambiental;
(
i
i
) verificar se o valor fixado para a indenização por danos materiais respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e
(
ii
i
) avaliar a existência de fundamento jurídico para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

III
. Razões de decidir

3
.
A responsabilidade ambiental é objetiva, com base no art. 14, § 1o, da Lei 6.938/1981, sendo irrelevante a comprovação de dolo ou culpa. A obrigação de reparação ambiental possui caráter
propter rem
, vinculando-se à propriedade ou posse, conforme o art. 2o, § 2o, da Lei 12.651/2012 e a Súmula 623 do STJ.

4.
O nexo de causalidade foi comprovado, pois o apelante detinha a posse direta do imóvel à época da infração ambiental. Ainda que alegue posse temporária ou cessão da propriedade, a jurisprudência do STJ (Tema 1204) estabelece que a obrigação ambiental persiste, sendo possível, inclusive, sua conversão em perdas e danos na fase de execução, quando inviável a reparação específica.

5.
Quanto à indenização por danos materiais, o valor fixado na sentença baseou-se exclusivamente na multa administrativa, desconsiderando a complexidade da reparação integral do dano ambiental, conforme os princípios da proporcionalidade e da reparação integral previstos no art. 944 do Código Civil.

6.
Comprovado o dano material ambiental, mas não sendo possível determinar de imediato o valor para fins de reparação, admite-se que sua quantificação seja realizada em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, considerando:
i)
a dimensão e a natureza da área degradada;
ii
)
o marco inicial do dano; e
iii
)
o marco final do dano, a depender da constatação da reparação da área degradada, seja por meio da restauração
in natura
, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a restauração não se revele viável.

7.
O dano moral coletivo foi corretamente reconhecido, uma vez que o desmatamento de vegetação nativa no bioma Amazônia viola direitos difusos à preservação ambiental, causando grave prejuízo à coletividade. A jurisprudência do STJ admite a reparação desse tipo de dano sem necessidade de comprovação de sofrimento individual, bastando a lesão ao meio ambiente e aos bens de titularidade coletiva
,
impondo a fixação de indenização com caráter compensatório e pedagógico.

IV
. Dispositivo e tese

8
.

Recurso
parcialmente provido

Tese de julgamento
:
“
1.

A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, com base no art. 14, § 1o, da Lei 6.938/1981, e possui caráter
propter rem
, vinculando-se à propriedade ou posse, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei 12.651/2012. 2. A fixação do valor da indenização por danos materiais deve observar os princípios da reparação integral e da proporcionalidade, sendo cabível sua apuração em liquidação de sentença, quando necessário. 3. O desmatamento ilegal de vegetação nativa em áreas protegidas enseja a reparação por danos morais coletivos, considerando o impacto ambiental e a violação de direitos difusos da coletividade.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CF
/1988, art. 225, § 3o; Lei 6.938/1981,
arts
. 3o,
IV
, e 14,
§ 1o; Lei 7.347/1985,
arts
.
1o,
13
e 18
; Lei 12.651/2012,
art
.
2
o,
§ 2o; Código Civil, art. 944;
CPC, art.
509, I
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.953.359/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, j. 13.09.2023; STJ, REsp 1.989.778/MT,
Rela
. Mina.
Assusete
Magalhães, j. 19.09.2023; STJ, Tema 1204 (REsp 1.366.306/MG); STJ, REsp 1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009; TJMT. N.U. 0000317-94.2009.8.11.0100, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2024
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO APARECIDO SALES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação civil pública n.o 1001665-73.2023.8.11.0025,
pro
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

em razão do desmatamento de 8,83 hectares de vegetação nativa localizada no bioma Amazônia, sem autorização do órgão ambiental competente.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados
na inicial
, condenando o requerido
às seguintes obrigações
:
(
i
) reparação integral da área ambientalmente degradada, mediante adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA); (
ii
) pagamento de indenização por danos ambientais materiais no valor de
R$ 45.000,00
, fundamentado na multa administrativa aplicada pelo IBAMA; (
iii
) pagamento de indenização por danos ambientais difusos, no valor de
R$ 8.830,00
; e (
iv
) abstenção de práticas lesivas ao meio ambiente na área objeto do litígio.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que não detinha a condição de proprietário ou possuidor da área
quando
ocorreram os danos ambientais, afirmando que exercia apenas a posse de forma temporária, em benefício de seu genitor, não havendo nenhuma comprovação de vínculo direto entre sua conduta e os fatos apurados nos autos. Alega que a condenação imposta para fins de reparação ambiental mostra-se inexequível, considerando sua não participação, na prática dos atos que ocasionaram a degradação.

Argumenta, ainda, que o valor fixado a título de indenização por danos materiais foi arbitrado com base exclusivamente na multa administrativa, sem a devida observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. No que tange ao dano moral coletivo, aduz que inexiste fundamento fático ou jurídico que justifique a condenação à reparação, uma vez que não restou configurada ofensa aos bens de titularidade difusa.

Por fim, assevera que o
pedido de
benefício da justiça gratuita
não
foi
analisado
, a despeito d
a comprovação de
sua hipossuficiência econômica. Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
defende que a responsabilidade ambiental é
objetiva
e de caráter
propter rem
, recaindo sobre o titular da área à época dos fatos, independentemente de dolo ou culpa. Argumenta, ainda, que os valores fixados para a reparação são proporcionais à gravidade do dano causado e que as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação, em atenção aos princípios da
reparação integral
e do
poluidor-pagador
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo
não
provimento do recurso, re
forçando a aplicação da
responsabilidade ambiental objetiva e o caráter
propter
rem
da
s
obrigaç
ões impostas
(Id. 261778282)
.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara
,

Conforme relatado,
c
uida-se
de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO APARECIDO SALES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação civil pública n.o 1001665-73.2023.8.11.0025, promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em razão d
o desmatamento

de 8,83 hectares de vegetação nativa
localizada no bioma Amazônia,
sem autorização do órgão ambiental competente.

Inicialmente, verifica-se que o
s documentos que instruem os autos comprovam a alegada incapacidade financeira do apelante para o recolhimento do preparo, especialmente os constantes nos Ids. 248812735, 248812736 e 248812737. Assim, deve ser deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça recursal, com fundamento no art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia consiste em: (i)
verificar sobre a ilegitimidade do apelante e a e
ventual im
possibilidade
de cumprimento da obrigação imposta na sentença;
(
ii
) analisar se o valor fixado para a indenizaç
ão
p
elos
dano
s

materia
is
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
e
(
iii
) verificar a existência de fundamentos jurídicos para condenação ao pagamento
de indenização pelos
danos morais coletivos
.

1
.
QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA
E
À
I
MPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA

Nos termos da Lei n.o 6.938/1981, considera-se “
poluidor
” aquele que, direta ou indiretamente, pratica atividade lesiva ao meio ambiente (art. 3o, IV), sendo-lhe imputada a obrigação de reparar ou indenizar danos ambientais, independentemente de culpa (§ 1o do art. 14). Essa diretriz reflete os princípios norteadores da Política Nacional do Meio Ambiente, os quais visam impor ao poluidor ou ao degradador a responsabilidade pela recuperação e/ou indenização dos danos causados, bem como assegurar que o uso econômico de recursos ambientais esteja sujeito à devida compensação financeira (art. 4o, VII).

Ademais, o art. 2o, § 2o, do Código Florestal (Lei n.o 12.651/2012) estabelece que as obrigações ambientais possuem natureza real, vinculando-se à propriedade, sendo, por conseguinte, transmitidas ao sucessor em caso de transferência de domínio ou posse. Nesse sentido, a Súmula 623 do STJ reforça tal entendimento, ao admitir que o atual proprietário do imóvel possa ser compelido a reparar danos ambientais, independentemente de tê-los causado.

No caso em análise, o
dano ambiental
encontra-se claramente configurado, uma vez que houve desmatamento de 8,83 hectares de floresta nativa localizada no bioma Amazônia, realizado sem autorização do órgão ambiental competente. Esse ilícito ocorreu no imóvel rural denominado Gleba Nova União, situado no município de Juína/MT, entre os dias 02 de setembro de 2011 e 10 de setembro de 2014, conforme comprovam o Auto de Infração n.o 9073102 e o Termo de Embargo n.o 697305, ambos datados de 13 de novembro de 2014 (Id. 248812679, p. 01 e 02).

O
nexo de causalidade

está devidamente demonstrado, considerando-se que, à época da autuação, em 13 de novembro de 2014, o apelante detinha a posse direta da propriedade rural objeto da lide. Sua conduta, portanto, é inequivocamente responsável pelos danos ambientais descritos nos documentos administrativos mencionados, como se verifica no Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental elaborado pelos agentes do IBAMA, em especial o memorial descritivo que integra o relatório (Id. 248812679, p. 03-12).

[
g.n
.]

A alegação de ilegitimidade passiva, fundamentada na posse temporária do imóvel rural ao tempo da autuação, não merece prosperar. Isso porque a obrigação ambiental possui caráter
propter rem
, o que implica a vinculação da responsabilidade ao bem, independentemente da titularidade. Ainda que o apelante sustente não mais deter a posse do imóvel, tal fato não o exime de sua responsabilidade. Nos termos da Súmula 623 do STJ, a obrigação de reparar o dano ambiental acompanha a propriedade ou posse, sendo irrelevante quem seja o atual detentor do bem.

Assim, ainda que o apelante não figure mais como proprietário ou possuidor do imóvel, mantém-se responsável pela recomposição do dano ambiental ocorrido no período em que exercia tais qualidades.

O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1204), consolidou o entendimento de que as obrigações ambientais, de natureza
propter rem
, podem ser exigidas tanto do atual proprietário ou possuidor quanto dos anteriores, ou mesmo de ambos, salvo se o alienante demonstrar que o dano ambiental ocorreu após a cessação de seu direito e que não concorreu para a sua causação, o que não se verifica no caso em apreço.

Além disso, em situações análogas, nas quais há alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação determinada judicialmente devido à transmissão da propriedade ou posse do imóvel degradado, o Superior Tribunal de Justiça reitera a necessidade de observância às normas processuais que possibilitam a conversão da obrigação em perdas e danos ou sua execução por terceiros, quando inviável a execução específica. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO
.
ARTS
. 3o,
IV
, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/81.
NATUREZA
PROPTER REM
E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

VIII
.

[...]
Essa
fundamentação não se sustenta, porquanto, na sistemática do CPC/2015, as pretensões deduzidas em ações relativas a prestações de fazer e de não fazer podem ser convertidas em perdas e danos, na forma do art. 499 do CPC vigente. De igual forma, a execução de obrigação de fazer ou de não fazer pode ser realizada à custa do executado ou convertida em perdas e danos, consoante previsão dos
arts
. 815, 816, 817 e 823 do CPC/2015
.

IX
.
Assim, se, por qualquer razão, for impossível a concessão de tutela específica, a consequência estabelecida pelo CPC/2015 não é
- como se fez no acórdão recorrido -
a improcedência do pedido, mas a conversão em perdas e danos, ou, ainda, na fase de cumprimento de sentença, a mesma conversão ou a execução por terceiro, à custa do devedor.

Assim, a solução dada pelo Tribunal de origem viola a legislação processual e, ainda, conduz à
inefetividade
da jurisprudência do STJ, que deixaria sempre de ser aplicada, em situações como a dos autos.”

(
REsp
1.953.359/SP, Rel
.
Min
.

Assusete
Magalhães, Primeira Seção, j
. 13.09.
2023).

[
g.n
.]

Igualmente, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“DIREITO AMBIENTAL. A
PELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ÁREA DEGRADADA. NATUREZA
PROPTER REM
. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta contra sentença que condenou os apelantes a regenerar área degradada em imóvel rural, em ação civil pública movida pelo Ministério Público. A degradação foi constatada em 2.300 hectares de vegetação nativa desmatada sem autorização. A sentença impôs obrigação de fazer, sob pena de multa.
Os apelantes alegam ilegitimidade passiva e impossibilidade de cumprimento da sentença por não serem mais proprietários do imóvel.

[...]

III. Razões de decidir:

[...]

4. Obrigação de reparar o dano ambiental acompanha a propriedade do imóvel, sendo transmitida aos sucessores, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse, conforme preconiza o artigo 2o, § 2o, da Lei 12.651/2012 e a Súmula 623 do STJ.

5. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é admitida pela legislação processual quando a execução específica for inviável. A alienação do imóvel rural a terceiros não exime os apelantes da responsabilidade pela reparação do dano ambiental ocorrido durante o período em que eram proprietários.”

(TJMT. N.U. 0000317-94.2009.8.11.0100, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo
,
j.
04
.
09
.
2024
).
[
g.n
.]

Dessa forma,
impõe-se a manutenção da obrigação de
reparar os danos ambientais
determinada na sentença recorrida, sendo irrelevante a
eventual
tr
ansferência de posse
ou propriedade a
terceiro
s
.

2.

QUANTO AO DANO MATERIAL AMBIENTAL
E A ADEQUAÇÃO DO MÉTODO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

O d. Juízo
a quo
condenou o apelante ao pagamento de indenização pe
los
dano
s
materia
is
no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

No entanto, o
apelante
sustenta que
o
quantum
indenizatório
foi
arbitrado com
fundamento exclusivo na multa administrativa, em
afronta aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Conforme exposto no item 1, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, justificando a condenação à indenização pelos danos materiais. O Poder Judiciário, à luz do art. 944 do Código Civil, deve estabelecer o montante da indenização considerando a extensão e a gravidade do dano, com vistas à recomposição integral do meio ambiente, em observância aos princípios da reparação integral e do poluidor-pagador.

A mensuração do dano pode apresentar elevada complexidade, sendo viável postergar sua apuração para a fase de liquidação de sentença, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Reconhecido o dano ambiental, a quantificação de sua dimensão pode ser relegada para a liquidação da sentença”
(STJ,
AgRg
no REsp 1.454.272/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.10.2015).

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso igualmente admite essa solução, considerando a extensão e a natureza da área degradada, os marcos inicial e final do dano, bem como a viabilidade de restauração in natura ou de compensação do dano residual (N.U. 1001038-69.2023.8.11.0025, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024).

Importante frisar que a reparação integral
não se confunde com os critérios administrativos previstos no Decreto Federal no 6.514/2008. Embora esses critérios possam ser utilizados como referência inicial para a análise do dano ambiental, jamais devem ser considerados parâmetros definitivos, como equivocadamente adotado na sentença impugnada. O Decreto, enquanto instrumento normativo voltado para a esfera administrativa, não abrange, com a devida amplitude, a complexidade da reparação ambiental integral, que exige uma análise mais aprofundada e individualizada do caso concreto.

Essa distinção é necessária para assegurar a observância dos princípios constitucionais aplicáveis à matéria ambiental, especialmente os princípios da reparação integral e da dignidade do meio ambiente, ambos basilares para a tutela ambiental. Assim, a reparação não pode ser reduzida a simples critérios administrativos, sob pena de fragilizar a eficácia da responsabilização ambiental e desconsiderar a tríplice responsabilização do poluidor, consagrada no art. 225, §3o, da Constituição Federal, que engloba as esferas administrativa, civil e penal.

Nesse
cenário,
o Superior Tribunal de Justiça
distingue os
danos ambientais em três
categorias
, considerad
a
s
em sua dimensão temporal
:
(1)
o
dano em si
, reparável preferencialmente pela restauração do ambiente ao estado anterior;
(2)
o
dano residual
(permanente, definitivo, perene), que se protrai no tempo mesmo após os esforços de recuperação
in natura
, em regra indenizável; e
(3)
o
dano intercorrente
(interino, transitório, temporário, intermediário, provisório), que ocorre entre a ocorrência da lesão em si e a reparação integral, haja ou não dano residual (STJ. REsp 1.845.200/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022).

Dessa forma,
d
iante do reconhecimento d
o dever de indenizar os danos materiais,
abrangendo as modalidades intercorrente e residual,
a apuração do valor deve
rá
ocorrer
na
liquidação de sentença, por arbitramento (CPC, artigos 491, §§
1o e 2o e

5
09, inciso I
), considerando:
(i)
a dimensão e a natureza da área degradada, correspondendo a
8,83
hectares de
floresta
nativa situada no bioma Amazônia;
(
ii
)
o marco inicial dos danos

– 02 de setembro de 2011
, conforme
descrito no

Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental
(
Id.
248812679, p. 03-12)
;
e
(
iii
)
o marco final do dano,
a ser delimitado a partir da constatação da reparação da área degradada, seja por meio de restauração in natura ou de compensação indenizatória do dano residual, caso a restauração se mostre inviável.

Nesses termos, impõe-se o provimento parcial do recurso de apelação,
a fim de que o
valor da indenização p
elos
dano
s
materia
is
(intercorrente e residual) seja devidamente apurado em liquidação de sentença.

3. QUANTO AO DANO MORAL COLETIVO

O d. Juízo
a quo
condenou o apelante ao pagamento de R$ 8.830,00
(oito mil oitocentos e trinta reais)

a título de
danos morais coletivos, fundamenta
n
do
-se

no
desmatamento de 8,83 hectares de floresta nativa no bioma Amazônia. O apelante, contudo,
sustenta
ausência de fundamento para tal condenação,
alegando inexistência de
ofensa a bens de titularidade difusa.

Pois bem.

O dano moral coletivo, amparado nos incisos V e X do art. 5o da Constituição Federal e no art. 1o da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), caracteriza-se por ofensas transindividuais que impactam a coletividade. No âmbito ambiental, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a comprovação de sofrimento individual, bastando o prejuízo à moral coletiva decorrente de danos ao meio ambiente (STJ, REsp 1.269.494/MG,
Rela
. Mina. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013).

De acordo com precedentes do Superior
Tribunal de Justiça
, o desmatamento ilegal de florestas ou vegetação nativa enseja a reparação por danos morais coletivos
:
“Quem ilegalmente desmata, ou permite que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado”
(REsp 1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009).
Seguindo essa
orientação: REsp 1.198.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2012.

No presente caso, restou comprovado o
dano ambiental

por meio do
desmatamento de 8,83 hectares de floresta nativa no bioma Amazônia,
ocorrido
sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel denominado Gleba Nova União, no município de Juína/MT, entre 02 de setembro de 2011 e 10 de setembro de 2014
. A

comprovação decorre do
Auto de Infração n.o
9073102
e pelo Termo de Embargo n.o
697305
,
ambos
de 13 de novembro de 2014 (Id.
248812679, p. 01 e 02, respectivamente
)
,
e do Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental (Id. 248812679, p. 03-12), demonstrando, ainda, o
nexo de causalidade
, pois o apelante, à época da autuação, possuía a posse direta do imóvel rural.

Tal ação configura grave violação ao patrimônio ambiental, comprometendo não apenas o equilíbrio ecológico da região, mas também os direitos difusos da coletividade à preservação do meio ambiente.
O

desmatamento
de floresta nativa no bioma Amazônia afeta diretamente a biodiversidade, a qualidade do ar e os recursos hídricos, evidenciando a seriedade e a extensão dos danos causados.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo, reafirmando o cabimento de indenização por danos morais coletivos:

“AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’.
Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido,
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.”
(STJ, REsp 1.989.778/MT, Rela. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023)
.
[g.n
.]

Portanto, a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos é medida que se impõe, reafirmando o compromisso com a proteção ambiental e os direitos difusos da sociedade.

Por fim, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.
DEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça recursal formulado pela parte apelante ANTÔNIO APARECIDO SALES, com amparo no art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil.

2.

DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
or ANTÔNIO APARECIDO SALES
para reformar a sentença recorrida,
para
determina
r
que o valor da indenização por dano material (intercorrente e residual) seja apurado em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, observando-se os critérios estabelecidos no presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025